Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-91.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001077727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001959-
91.2016.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante COLÉGIO REINO
SERRANO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - ME, são apelados
LUCIANA DA CRUZ ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JOÃO MAURICIO
BUENO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Declara
voto 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente),
SANDRA
GALHARDO
ESTEVES,
CASTRO
FIGLIOLIA
E
CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001959-91.2016.8.26.0595
COMARCA: SERRA NEGRA 2a VARA
APELANTE: COLÉGIO REINO SERRANO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
LTDA. ME.
APELADOS: JOÃO MAURICIO BUENO E OUTRA
VOTO No 30039
COBRANÇA. Ensino fundamental. Legitimidade dos pais
para
o
adimplemento
das
mensalidades
escolares.
Ocorrência. Solidariedade que resulta da lei e decorre do
poder familiar. Inteligência dos arts. 1.634, inc. I, e 1.644,
ambos do CC. Precedente do C. STJ. Crédito exigível.
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 232/250) interposta pelo
COLÉGIO REINO SERRANO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA. ME.,
nos autos da ação de cobrança que move em face de JOÃO MAURICIO
BUENO E OUTRA, contra a r. sentença (fls. 226/229) proferida pelo MM. Juiz
da 2a Vara de Serra Negra, Dr. Carlos Eduardo Silos de Araujo, que (a) julgou
procedente o pedido deduzido em face de JOÃO MAURICIO BUENO para
condenar ao pagamento de R$ 98.017,44 (noventa e oito mil, dezessete reais
e quarenta e quatro centavos) em decorrência de mensalidades escolares
vencidas e não pagas, bem como (b) julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, por ilegitimidade passiva de LUCIANA DA CRUZ ALVES.
O Apelante pretende a reforma parcial da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) o julgamento foi ultra petita, pois “a requerida
não se manifestou sobre a contratação dos serviços
prestados”; (ii) a Apelada é mãe dos estudantes, do que se conclui pela sua
legitimidade passiva; (iii) a dívida foi contraída em benefício dos filhos
menores; (iv) no mais, requer o prequestionamento da matéria.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 255/265), pelo
não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O Apelante se insurge contra a parte da r. sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
de LUCIANA DA CRUZ ALVES, mãe das estudantes Samyra Alves Ferreira e
Brenda Alves Fedel Bueno.
A questão preliminar se confunde com o mérito e será
analisada adiante, tendo-se presente o princípio da primazia das decisões de
mérito.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a mãe das
estudantes tem legitimidade para responder à ação de cobrança de débitos de
mensalidades escolares.
De início, não se desconhece o precedente desta C.
Câmara, no sentido de que o dever dos pais em promover a educação escolar
dos filhos não se confunde com a responsabilidade pelo inadimplemento do
contrato
de
ensino
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1035287-79.2015.8.26.0002, Rel. p/ Acórdão Des. Castro Figliolia, maioria, j.
05.03.18).
Todavia, no caso a conduta evasiva da Coapelada
LUCIANA DA CRUZ ALVES vai contra o disposto no art. 1.634, inc. I, do CC,
segundo o qual o exercício do poder familiar compete a ambos os pais, do que
se destaca a obrigação de educação os filhos.
Ora, a prestação dos serviços de ensino é incontroversa,
razão porque é prescindível a juntada do contrato educacional, tendo-se
presente que a contestação se resumiu à ilegitimidade passiva (fls. 150/151).
Ademais, o acordo de dissolução de união estável (fls.
155/162) não se sobrepõe à lei, a qual determina a solidariedade pelas dívidas
contraídas para comprar as coisas necessárias à economia doméstica (CC,
arts. 265 e 1.644), nas quais “Estão abrangidas na locução
'economia
doméstica' as obrigações assumidas para a
administração do lar e, pois, à satisfação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades da família, no que se inserem as despesas
educacionais” (STJ, 3a Turma, REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, unânime, j. 05.12.17, destacou-se)
Nesse sentido, o precedente do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES
ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A
SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI
NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR
MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. (...)
1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no
curso de execução extrajudicial baseada em contrato
de prestação de serviços educacionais firmados
entre a escola e os filhos do recorrido,
representados nos instrumentos contratuais apenas
por sua mãe, diante da ausência de bens
penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de
pagamento para o pai. (...)
3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do
contrato,
solidariamente
à
satisfação
de
determinadas obrigações, apesar de não nominados no
título, possuem legitimidade passiva extraordinária
para a execução.
4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o
legislador
reconheceu
que,
pelas
obrigações
contraídas para a manutenção da economia doméstica,
e, assim, notadamente, em proveito da entidade
familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,
extraordinariamente legitimado.
5. Estão abrangidas na locução 'economia doméstica'
as obrigações assumidas para a administração do lar
e, pois, à satisfação das necessidades da família,
no que se inserem as despesas educacionais.
6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do
coobrigado se sujeitará à solvência de débito que,
apesar de contraído pessoalmente por outrem, está
vocacionado para a satisfação das necessidades
comuns/familiares.
7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o
dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em
ensino
regular,
pelo
que
deverão,
solidariamente, responder pelas mensalidades da
escola em que matriculado o filho. (...)”
(STJ, 3a Turma, REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
unânime,
j.
05.12.17,
destacou-se)
Também, a lição de Gustavo Tepedino et. al.:
“A vida em família implica uma série de gastos
comuns
ordinários,
como
moradia,
alimentação,
estudo dos filhos, vestuário, lazer etc. Por força
de lei, esses gastos presumem-se autorizados pelo
cônjuge, assim como a obtenção de empréstimo para
sua realização. (...)
Abolido o monopólio marital sobre a administração
dos bens, o modelo passou a se fundar na codivisão
de tarefas. Ao marido não mais se impõe o dever de
manutenção da família, nem se restringem à mulher
atos
pertinentes
à
gestão
familiar.
Essa
remodelação na atribuição de poderes e deveres
interessa somente ao âmbito interno da família,
ficando ambos os cônjuges, perante terceiros,
responsáveis solidários pelas dívidas contraídas em
nome dessa sociedade, independentemente de qual
membro as tenha contraído.
O art. 1.644 versa sobre típica hipótese de
solidariedade instituída por força de lei, e
inafastável pela vontade das partes. Esse dispositivo deve ser interpretado de forma
sistemática e, por isso, deve ser lido em conjunto
com o art. 1.664, que estatui que 'os bens da
comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo
marido ou pela mulher para atender aos encargos da
família,
às
despesas
de
administração
e
às
decorrentes de imposição legal'.”
(Gustavo Tepedino et. al. Código Civil interpretado
conforme a Constituição da República. 2a ed. Rio de
Janeiro:
Renovar,
2012,
p.
276-278,
vol.IV,
destacou-se)
No mesmo sentido, o entendimento mais recente desta C.
Câmara, no julgamento da Ap 1005772-56.2016.8.26.0004, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, maioria, j. 16.07.19.
Assim, mais uma vez respeitado o entendimento do Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a quo, tem-se que a cobrança é exigível, devendo ser reformada a r. sentença
para julgar procedente o pedido em face de ambos os demandados.
Recurso provido.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação para
reformar em parte a r. sentença, julgar procedente o pedido e condenar
ambos os Apelados ao pagamento de R$ 98.017,44 (noventa e oito mil,
dezessete reais e quarenta e quatro centavos) em decorrência de
mensalidades
escolares
vencidas
e
não
pagas,
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora na conformidade da r.
sentença.
Em razão da sucumbência, condenam-se os Apelados
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, observado o
benefício da gratuidade (fl. 169).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23317
APELAÇÃO No 1001959-91.2016.8.26.0595
COMARCA: SERRA NEGRA
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO SILOS DE ARAUJO
APELANTE: COLÉGIO REINO SERRANO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
LTDA ME.
APELADOS: LUCIANA DA CRUZ ALVES E JOÃO MAURICIO BUENO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
“Data maxima venia” do entendimento da douta maioria,
capitaneada pelo voto do i. relator, Desembargador Tasso Duarte de Melo, votei pelo
desprovimento do apelo, para que fosse mantido o reconhecimento da ilegitimidade da
apelada Luciana exarado em 1o grau, por conta da inexistência de solidariedade passiva.
Corolário, a extensão do decreto de procedência da demanda deveria ficar adstrita ao
apelante e ao apelado João Maurício Bueno, porque este foi o único genitor que se
celebrou o contrato.
Exponho minhas razões.
O ilustre relator concluiu que “a mãe das estudantes tem
legitimidade para responder à ação de cobrança de débitos de mensalidades escolares.
De início, não se desconhece o precedente desta C. Câmara, no sentido de que o dever
dos pais em promover a educação escolar dos filhos não se confunde com a
responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de ensino (TJSP, 12a Câmara de
Direito Privado, Ap 1035287-79.2015.8.26.0002, Rel. p/ Acórdão Des. Castro Figliolia,
maioria, j. 05.03.18). Todavia, no caso a conduta evasiva da Coapelada LUCIANA DA
CRUZ ALVES vai contra o disposto no art. 1.634, inc. I, do CC, segundo o qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício do poder familiar compete a ambos os pais, do que se destaca a obrigação de
educação os filhos. Ora, a prestação dos serviços de ensino é incontroversa, razão
porque é prescindível a juntada do contrato educacional, tendo-se presente que a
contestação se resumiu à ilegitimidade passiva (fls. 150/151). Ademais, o acordo de
dissolução de união estável (fls. 155/162) não se sobrepõe à lei, a qual determina a
solidariedade pelas dívidas contraídas para comprar as coisas necessárias à economia
doméstica (CC, arts. 265 e 1.644), nas quais “Estão abrangidas na locução 'economia
doméstica' as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação
das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais” (STJ, 3a
Turma, REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, j.
05.12.17, destacou-se). Nesse sentido, o precedente do C. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS
DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO
DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO
MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. (...). 1. Controvérsia em torno da
possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação
de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido,
representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de
bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. (...). 3.
Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de
determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade
passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o
legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da
economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal
responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado
ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na
locução 'economia doméstica' as obrigações assumidas para a administração do lar e,
pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está
vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais,
detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o
filho. (...)” (STJ, 3a Turma, REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
unânime, j. 05.12.17, destacou-se). Também, a lição de Gustavo Tepedino et. al.: “A
vida em família implica uma série de gastos comuns ordinários, como moradia,
alimentação, estudo dos filhos, vestuário, lazer etc. Por força de lei, esses gastos
presumem-se autorizados pelo cônjuge, assim como a obtenção de empréstimo para sua
realização. (...). Abolido o monopólio marital sobre a administração dos bens, o
modelo passou a se fundar na codivisão de tarefas. Ao marido não mais se impõe o
dever de manutenção da família, nem se restringem à mulher atos pertinentes à gestão
familiar. Essa remodelação na atribuição de poderes e deveres interessa somente ao
âmbito interno da família, ficando ambos os cônjuges, perante terceiros, responsáveis
solidários pelas dívidas contraídas em nome dessa sociedade, independentemente de
qual membro as tenha contraído. O art. 1.644 versa sobre típica hipótese de
solidariedade instituída por força de lei, e inafastável pela vontade das partes. Esse
dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e, por isso, deve ser lido em
conjunto com o art. 1.664, que estatui que 'os bens da comunhão respondem pelas
obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da
família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal” (Gustavo
Tepedino et. al. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2a ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 276-278, vol. IV, destacou-se). No mesmo sentido, o
entendimento mais recente desta C. Câmara, no julgamento da Ap
1005772-56.2016.8.26.0004, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, maioria, j. 16.07.19.
Assim, mais uma vez respeitado o entendimento do Juízo a quo, tem-se que a cobrança
é exigível, devendo ser reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido em
face de ambos os demandados”.
Respeitado os brilhantes argumentos alinhavados pelo i. relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como os entendimentos constantes dos não menos brilhantes julgados por ele
colacionado, deles não comungo.
No caso dos autos, o débito diz respeito ao não pagamento de
mensalidades escolares com vencimentos no período compreendido entre novembro de
2012 e dezembro de 2015.
Não há solidariedade na hipótese dos autos.
Inequívoco que a apelada Luciana não celebrou o contrato de
prestação de serviços escolares e tampouco participou do negócio de outra forma. O
contrato foi celebrado exclusivamente pelo genitor, o apelado João Maurício (cf. fichas
financeiras de fls. 72/77).
Não há que se falar em solidariedade entre o apelado e a apelada
em relação ao débito oriundo do contrato de prestação de serviços escolares por ele
celebrado com o apelante, porque não existe base legal ou contratual para tanto.
Cediço que o cerne da obrigação é o vínculo jurídico estabelecido
entre credor e devedor que confere coercibilidade à relação obrigacional. Ainda, nos
exatos termos do artigo 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta
da lei ou da vontade das partes”.
A celebração do contrato por apenas um dos genitores não pode
ser confundida com a obrigação solidária da entidade familiar decorrente de lei ou da
vontade das partes , a qual, repise-se, não se presume.
Em se tratando deste tribunal, salvo engano, a jurisprudência
dominante é no sentido da inexistência de solidariedade passiva do genitor que não
celebrou o contrato de prestação de serviços escolares, em relação a terceiros. Nessa
trilha, merecem exame os arestos que são transcritos na sequência. O primeiro é de
minha relatoria.
“(...).
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM

OCORRÊNCIA EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS inclusão da genitora
da aluna no polo passivo da ação inadmissibilidade ausência de
demonstração de que a genitora da aluna anuiu com o contrato
contrato de prestação de serviços educacionais que obriga unicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os contratantes
sentença reformada
recurso provido” (TJSP;
Apelação 1112870-40.2015.8.26.0100; Relator: Castro Figliolia; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017)1;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

MENSALIDADES ESCOLARES RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS GENITORES Contrato de prestação de serviços educacionais
celebrado somente pelo genitor dos estudantes Responsabilidade
decorrente de contrato que não pode ser imposta a quem não contratou
- Solidariedade que não se presume - Incabível o pedido de inclusão da
genitora no polo passivo da ação de execução Inteligência dos art.
568, I, do ACPC, com correspondência no art. 779, I, do NCPC, e art.
265 do NCCB Precedentes deste E. TJSP - Decisão mantida Agravo
improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2114619-16.2017.8.26.0000;
Relator: Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017;
Data de Registro: 10/08/2017);
“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobrança de mensalidades
escolares. Ilegitimidade passiva da genitora da aluna, que não assinou
o contrato. Inexistência de solidariedade. Não se confundem a relação
familiar entre pais e filhos e a relação obrigacional destes com a
escola. Procedência do pedido quanto ao genitor da aluna, que assinou
contrato no ano letivo anterior como responsável financeiro. Ausência
de contrato escrito do ano letivo subsequente. Irrelevância. Serviços
efetivamente prestados em continuidade. Renovação presumida.
Vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes. Recurso provido
em
parte”
(TJSP;
Apelação
1009735-49.2014.8.26.0002;
Relator: Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de
1 O julgamento teve a participação dos Desembargadores Jacob Valente (Presidente sem voto), Cerqueira
Leite e Tasso Duarte De Melo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016);
“EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES DE FILHOS
MENORES QUE RECAI APENAS SOBRE O GENITOR QUE
ASSINOU O CONTRATO INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
DECORRENTE DE LEI OU DA VONTADE DAS PARTES Só tem
legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança,
baseada em contrato de prestação de serviços educacionais, quem por
ele se obrigou. 2. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO
APRESENTADO DESCABIMENTO No demonstrativo de cálculos
de fls. 86, verifica-se a utilização correta de correção monetária pela
tabela prática deste Tribunal de Justiça, bem como juros de mora de
1% ao mês, a contar de cada vencimento, haja vista tratar-se de mora
ex re, acrescido ademais de multa de 2%, nos termos estipulados pelo
contrato
de
prestação
de
serviços”
(TJSP;
Apelação
4002509-07.2012.8.26.0100;
Relator: Francisco
Thomaz;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/11/2015; Data de Registro: 05/11/2015);
“CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO À
REFORMA MANIFESTADA PELA RÉ (GENITORA QUE NÃO
FIGURA NO CONTRATO). VIABILIDADE. Cobrança de mensalidades
escolares dirigida à mãe e ao pai da aluna. Contratação firmada
unicamente com o pai. Dever de educação que não substitui a
necessidade de vínculo contratual com a instituição de ensino
particular. Prevalência do entendimento de que a solidariedade não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presume, resulta da lei ou da vontade das partes (situações não
configuradas). Aplicabilidade do artigo 265 do Código Civil. Exclusão
da genitora do polo passivo da demanda. Sentença reformada neste
ponto, mantida, no mais, tal como lançada em relação ao corréu (parte
que efetivamente figura como contratante). RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Apelação 0004604-04.2009.8.26.0482; Relator: Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2015; Data de
Registro: 06/03/2015).
Ainda,
no
mesmo
sentido:
Apelação
n.
0009703-26.2012.8.26.0004, 33a Câmara de Direito Privado, j. 03-11-2014, rel. Des.
Mario A. Silveira; Agravo de Instrumento n. 2027290-68.2014.8.26.0000, 34a Câmara
de Direito Privado, j. 17-03-2014, rel. Des. Cristina Zucchi; Apelação n.
0022889-84.2010.8.26.0005, 36a Câmara de Direito Privado, j. 13-03-2014, rel. Des.
Pedro Baccarat; Apelação 0036782-64.2004.8.26.0002, Relator: José Marcos Marrone;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/10/2014; Agravo
de
Instrumento
2013269-24.2013.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2013.
O entendimento consignado na sentença encontra suporte nos
inúmeros julgados ora colacionados.
Inexiste qualquer vínculo obrigacional entre as partes, seja porque
a apelada não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição
normativa que impinja a ela a qualidade de devedora solidária.
Nesse passo, são imperativas algumas considerações sobre a
entidade familiar e sobre o conceito de economia doméstica, especificamente sob o
prisma que interessa para o caso dos autos o da existência ou não de solidariedade dos
pais perante terceiros prestadores de serviços educacionais.
Primeiramente, há situações em que a entidade familiar formada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não pelo casamento se mantém apenas pelas aparências. Perante a sociedade, os
pais são casados ou vivem em união estável, mas entre eles não há mais a sociedade
conjugal. É apenas questão de tempo para que a separação se exteriorize.
Particularmente em tais circunstâncias, não é incomum que, à revelia do outro, o
cônjuge com maior potencial econômico contrate a prestação do serviço educacional, ou
outro qualquer, em prol dos filhos. Em tais circunstâncias, afigura-se absolutamente
injusto obrigar, em face de terceiro, um cônjuge que não tem condição econômica de
pagar por certo serviço, apenas por conta da vontade do outro.
Mesmo quando a entidade familiar está em plena vigência, é
comum que um dos genitores tenha condição financeira superior a do outro e que
imponha tal condição quanto às decisões a serem tomadas no seio da sociedade
conjugal. Na hipótese, não é surpreendente que aquele que pode arcar com os custos da
escola particular imponha a opção, sendo que o outro que não ostenta condições para
tanto e, por isso, poderia até preferir matricular o filho na rede pública de ensino
acaba por se submeter, por se resignar. Também no exemplo se apresenta como injusto
que aquele cônjuge que não pode pagar seja obrigado pelo ato de vontade daquele que
pode.
Muito embora o artigo 229 da Constituição Federal e o artigo 22
do Estatuto da Criança e do Adolescente imponham aos pais a responsabilidade pela
educação dos filhos menores, tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a
instituição privada de ensino, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato
de prestação de serviços educacionais.
O dever mútuo atribuído aos pais de promover a educação escolar
dos filhos não pode ser confundido com responsabilidade que decorre de
descumprimento de contrato havido com terceiro; menos ainda com o surgimento de
responsabilidade solidária do genitor que não contratou. A regra que prevalece é a de
que a solidariedade não se presume: ou decorre da lei ou da vontade das partes
hipóteses que não ocorreram no caso dos autos , nos termos do anotado artigo 265 do
Código Civil.
O i. relator consignou que a apelada responde solidariamente pelo
débito por se tratar de dívida contraída por um dos cônjuges em benefício da família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do disposto nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, que têm a seguinte
redação:
“Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de
autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas
necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as
quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir”.
“Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo
antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”.
Sua Excelência colacionou julgados nos quais se reconheceu a
hipótese de solidariedade entre cônjuges em relação a débitos oriundos de serviços
escolares, porque caracterizados como despesa doméstica. Haveria, segundo sustentou,
solidariedade por força de lei.
Com a devida licença daqueles que comungam do entendimento
nessa linha, não é possível que se dê interpretação tão ampla à expressão “economia
doméstica” constante do referido artigo 1643, I do CC acima transcrito. Porque a
responsabilidade só será solidária para a aquisição de coisas consideradas necessárias à
economia doméstica. Não para qualquer despesa dos membros da sociedade conjugal.
Não é por outro motivo que o dispositivo em comento permite e
torna os cônjuges solidários perante terceiros
que sejam compradas as coisas
necessárias à economia doméstica independentemente de autorização. Inversamente,
se as coisas compradas não são necessárias à economia doméstica, haverá solidariedade
só na hipótese de autorização de um cônjuge com relação ao outro. Ou seja, para que o
cônjuge seja obrigado em face de terceiro, há necessidade da anuência expressa dele no
que tange ao negócio jurídico. Há necessidade dele se obrigar pessoalmente.
Justamente por não se presumir a solidariedade em nosso sistema,
para que ela possa ser considerada existente em relação a terceiros, seus limites devem
ser expressamente delineados. Se assim não for, caso se adote a interpretação ampla do
que são “coisas necessárias à economia doméstica”, praticamente toda e qualquer
despesa contraída por um ou outro membro da sociedade conjugal perante terceiro pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser abrangida pela expressão em comento. Não parece ser essa a intenção do legislador,
“data venia” dos entendimentos em contrário.
Nesse contexto, de fazer gerar solidariedade perante terceiros, as
coisas necessárias à economia domésticas devem ser consideradas de forma estrita.
Devem ser entendidas como aquelas de natureza essencial para a manutenção do lar
v.g., os mantimentos e produtos de limpeza comprados a crédito por um ou por outro
cônjuge. Na hipótese e em outras similares, haverá responsabilidade solidária. Mas só.
A contratação de ensino particular não se enquadra nesta definição.
Há mais.
Sem prejuízo do que foi assentado acima, não se pode deixar de
tomar em consideração que a união estável havida entre os apelados não vigia mais
quando da formação da dívida. A extinção do vínculo se deu por meio de sentença
homologatória proferida em 17 de janeiro de 2011 (fls. 161).
Ademais, quando da dissolução da união estável o apelado
obrigou-se, exclusivamente, a arcar com as despesas escolares (cf. item 8, a fls. 158).
A dinâmica de sustento das menores estabelecida quando da
dissolução da união estável não implica tentativa de sobreposição da vontade das partes
à lei.
Em verdade, na linha das considerações feitas acima sobre a
entidade familiar e sobre o conceito de economia doméstica, tem-se que o acordo de
vontade dos apelados quando da dissolução da união estável simplesmente retratou o
que de ordinário acontece na prática.
A suma do que se expôs. Sempre respeitado o entendimento
vencedor, não há que se falar em solidariedade entre os genitores das alunas pela
remuneração devida ao estabelecimento de ensino em que matriculado, pois não se
confundem a relação familiar entre pais e filhos e a relação obrigacional destes com a
escola. Não é por outro motivo, saliente-se, que nos contratos de prestação de serviços
educacionais, como regra geral, a assinatura lançada é a da pessoa que se
responsabilizou pelo pagamento das prestações. Ainda, nas hipóteses em que os
genitores sejam casados ou mantenham sociedade conjugal pela convivência, a
contratação de ensino particular não pode ser caracterizada como compra de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinada à economia doméstica “stricto sensu”, porque não é essencial à manutenção
do lar conjugal. Por tudo isso, a apelada nada devia ao apelante, uma vez que não
participou de qualquer forma da contratação da prestação de serviços educacionais em
favor das menores, sendo certo que a união estável não tinha mais vigência nos anos
letivos em que houve inadimplemento. A dívida pertinente às mensalidades referidas
pelo apelante na inicial era de responsabilidade exclusiva do contratante o apelado,
genitor das beneficiárias dos serviços.
Por fim, em meu ver, os honorários de sucumbência devidos ao
procurador do apelado deveriam ser majorados para 11% do valor da causa (R$
98.017,44), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Nestes moldes, votei pela negativa de provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
F696E5E
7
1
7
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO
FIGLIOLIA
E5EE26C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001959-91.2016.8.26.0595 e o código de confirmação da tabela acima.